Tribunal: TJDFT
Processo: 0743069-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Prisão preventiva. Estelionato. Gravidade concreta. Periculosidade. Garantia da ordem pública. Aplicação da lei penal. Contemporaneidade.
1 – A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva e de ocultação – investigações apontam o paciente como líder de associação criminosa voltada para prática de crimes de estelionato no Distrito Federal e em outras unidades da Federação, e, decretada a prisão preventiva, o paciente permaneceu foragido por mais de seis meses –, evidenciando periculosidade, justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública e da aplicação da lei penal.
2 - A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva e não ao tempo decorrido desde a prática do crime, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão. Se os indícios de autoria surgiram no curso da investigação e motivaram a representação da autoridade policial pela prisão cautelar, os fundamentos da prisão são contemporâneos ao pedido de segregação do paciente.
3 - Ordem denegada.